Tribunal: TJDFT
Processo: 0705471-60.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0705471-60.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: THAIS RODRIGUES DE CARVALHO PONCIANO EMBARGADO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, AQUI CORRETORA DE SEGUROS LTDA D E C I S Ã O A recorrente, THAIS RODRIGUES DE CARVALHO PONCIANO, solicita a reconsideração da decisão ID. 59075854 para que sejam admitidos os embargos de declaração opostos ao ID. 56996806, uma vez que tempestivos. Narra que a autora, por meio de sua patrona, foi intimada da ementa, registrando ciência no dia 12/03/2024, logo o prazo fatal ocorreria em 04/05/2024, e o prazo de 5 dias para opor embargos, ocorreria somente em 18/03/2024, ao passo que os embargos foram opostos em 17/03/2024. Defende que nestes casos o entendimento guardado pelo STJ é de que o prazo se conta a partir da ciência pelo advogado. Pois bem. Nos termos do art. 60 do Provimento no 12/2017 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios “será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação”. Além do mais, o art. 4o, § 2o, da Lei no 11.419/2006, prevê que “os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. (...) § 2o A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal”. Dessa forma, o entendimento fixado no STJ é no sentido de que havendo publicação do ato processual no Diário de Justiça Eletrônico, a contagem do prazo recursal prevalece para todos os efeitos sobre a intimação eletrônica prevista na Lei 11.419/2006. Nesse sentido: (AgRg no HC 611.694/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020). Como apontado na decisão de id. 59075854, consoante art. 49 da Lei 9.099/95, os embargos de declaração serão opostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. No caso, o acórdão (ID. 55831629) foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico em 21/02/2024 (ID. 55997730) e publicado em 22/02/2024. Logo, o prazo para oferecimento dos embargos findou em 29/02/2024. Contudo, a embargante somente interpôs os embargos em 17/03/2024 (ID. 56996806). Evidente, portanto, a intempestividade do presente recurso. Nesse sentido, confiram-se julgados recentes desse Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTEMPESTIVO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. DUPLA INTIMAÇÃO. SISTEMA ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA QUANDO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO NO DJE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. De acordo com a regra prevista no art. art. 60, caput, do Provimento no 12/2017 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios "será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. 2. No caso concreto prevalece, para a finalidade de verificar a tempestividade do recurso interposto pela agravante, a data da publicação no DJe, anterior ao registro de ciência efetuado por meio do sistema PJe. 3. Recurso improvido. (Acórdão 1842818, 07147161920238070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 23/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada); (grifo nosso) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. DATA DA PUBLICAÇÃO NO DJE. PREVALÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de interposição de agravo interno contra decisão a proferida, pelo relator, que deixou de conhecer o recurso de apelação manejado pela agravante, em razão de sua intempestividade. 2. É atribuição do relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade da apelação, com o intuito de aferir a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (relativos ao exercício dessa pretensão), bem como a regularidade da representação das partes. 3. Independentemente do cadastro prévio da parte, eventual registro de ciência em momento posterior, efetuado por meio do sistema de consulta processual disponibilizado por este Egrégio Tribunal de Justiça (PJe), não tem o condão de alterar o termo inicial para a contagem do prazo recursal fixado a partir da publicação oficial (DJe) precedente. 4. De acordo com a regra prevista no art. art. 60, caput, do Provimento no 12/2017 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Terrritórios "será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação". 5. O art. 4o, § 2o, da Lei no 11.419/2006, que dispõe a respeito da informatização do processo judicial, estabelece que a publicação no Diário da Justiça eletrônico "substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal". 6. No caso concreto merece prevalecer, para a finalidade de verificação da tempestividade do recurso interposto pela agravante, a data da publicação no DJe, anterior ao registro de ciência efetuado por meio do sistema PJe. Recurso intempestivo. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1857207, 07017636020238070020, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 17/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Assim, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito